Tribunal: TJMT
Processo: 1008975-75.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008975-75.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CALCARIO LTDA - CNPJ: 01.043.306/0001-98 (EMBARGANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 59.884.502/0003-37 (EMBARGADO), VIRGINIA JUNIA TEIXEIRA - CPF: 578.288.736-20 (ADVOGADO), JESUS NATALICIO DE SOUZA - CPF: 594.766.726-68 (ADVOGADO), EMANUELE MEIGA MAIA - CPF: 114.076.536-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pela
Transportadora Calcário Ltda.
em face do acórdão extraído do julgamento da apelação cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, interposto em desfavor da
Rosseti Equipamentos Rodoviários Ltda.
, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A embargante aponta a existência de omissão quanto ao seu pedido de apuração dos lucros cessantes em sede de liquidação de sentença, nos termos do que dispõe o artigo 509 do CPC, bem como a respeito da sua petição protocolada no Id no

50278982, que pugna pelo reconhecimento do cerceamento de sua defesa, cuja matéria é de ordem pública.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e pugna pelo desprovimento do recurso (Id 53894956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, o que se
verifica é o inconformismo da embargante com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida.

Nesse viés, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara o indeferimento do pedido de nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa, protocolado pela embargante no Id n

o 50278982, uma vez que além de ter sido arguida extemporaneamente, também não há nenhuma justificativa plausível para o seu acolhimento, já que a própria parte pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Ademias, o Magistrado Singular fundamentou de forma coesa sua sentença, considerando os documentos juntados nos autos, para a formação de seu livre convencimento.

Do mesmo modo, não há que se falar em omissão no acórdão, quanto ao seu pedido de lucros cessantes a serem apurados em liquidação da sentença, uma vez que como bem mencionado, para a sua concessão é i
mprescindível que se comprove que os lucros eram certos e que não foram alcançados em virtude de determinado fato.

In casu
, não restou demonstrado que diante do atraso na entrega dos c
onjuntos de implementos para caminhão reboque, semirreboque e dolly, adquiridos da embargada, gerou-lhe um efetivo prejuízo econômico, já que, como dito no voto condutor, o lucro cessante não se configura com a mera possibilidade do lucro, mas sim a perda efetiva deste.

Sendo assim, sem indícios de que a embargante deixou de obter efetivo proveito econômico, não há que se falar em apuração do
quantum
em liquidação de sentença,

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C LUCROS CESSANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE EVENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – DANOS EMERGENTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA PERDA DAS BEBIDAS (PRODUTO NÃO PERECÍVEL) ADQUIRIDAS PELO AUTOR – EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE NA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL –
LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO –

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Para que a parte faça jus aos lucros cessantes, necessita comprovar que em virtude da não realização do evento deixou de auferir determinado rendimento, ou seja, que deixou de obter efetivo proveito econômico, o qual não pode ser hipotético ou imaginário, devendo ser fundado em provas seguras, plausíveis e verossímeis.

[...] (N.U 1000788-49.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020) (destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Sendo assim, não há que se falar em omissão no voto embargado.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020